Tribunal: STF
Processo: HC 187864
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Ribeiro Firmino em favor de S.A.S. contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 579.847/SP.
    O paciente fora condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com recurso desprovido em sede de apelação pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
    No STJ, o habeas corpus impetrado teve a sorte acima referida e, no presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, falta de fundamentação idônea do regime inicial de cumprimento da pena. Alega que ‘o regime mais gravoso foi fixado com base na gravidade abstrata do crime e na sua hediondez’. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar, que o paciente aguarde o julgamento deste habeas em regime aberto. No mérito, pugna pela modificação do regime inicial para o semiaberto. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...).
    No tocante ao pleito de abrandamento do regime inicial, tem-se que o sentenciante fixou o fechado, destacando que (fl. 34):
    O acusado, malgrado ostente condenação pretérita, porém intrânsita, é primário. Não há razões para a exasperação da pena acima do patamar mínimo, em face das consultas às condições judiciais do artigo 59 do Código Penal. Daí porque, fixo a pena no limiar, devendo ser expiada no regime fechado, à vista dos antecedentes e das circunstâncias, em especial das intimidações severas proferidas contra a médica e enfermeira que atenderam a infante.
    Como se vê, o modo prisional fechado foi devidamente fundamentado nas intimidações severas proferidas contra a médica e enfermeira. Na sentença, consta que o paciente esteve no posto de saúde à procura da médica e da enfermeira, ameaçando ambas por terem adotado as providências relativas à investigação da agressão sexual sofrida pela menor (fls. 33-34).
    Assim, ausente a ilegalidade na fixação do regime inicial mais gravoso. Nesse mesmo sentido, cito:
    (...).
    Ante o exposto, denego o habeas corpus”.
    Não merece conhecimento o presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Ressalto que, nos autos do HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, em sessão realizada em 27.6.2012, o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, com a redação dada pela Lei 11.464/07, que instituiu a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena de crimes hediondos e equiparados. 
    O julgado não reconheceu direito automático a esse benefício, cabendo ao juiz do processo apreciá-lo à luz dos requisitos do art. 33 do Código Penal. Sublinho que o benefício não está condicionado ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais dos artigos 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. 
    O Superior Tribunal de Justiça, ao denegar o habeas corpus, além das circunstâncias concretas do delito, consignou que ‘o modo prisional fechado foi devidamente fundamentado nas intimidações severas proferidas contra a médica e enfermeira. Na sentença, consta que o paciente esteve no posto de saúde à procura da médica e da enfermeira, ameaçando ambas por terem adotado as providências relativas à investigação da agressão sexual sofrida pela menor’. 
    Nesse contexto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF’ (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora